Tribunal: TJDFT
Processo: 0701855-43.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701855-43.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VICENTE DE PAULO RODRIGUES DE SOUSA APELADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por VICENTE DE PAULO RODRIGUES DE SOUSA contra sentença da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento proposta em face de BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, reconheceu a validade do contrato de cartão consignado celebrado entre as partes e, em consequência, julgou improcedentes os pedidos da inicial. O recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo — guia de recolhimento e o comprovante de pagamento — nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil (CPC). O art. 87, XIV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT) determina que é atribuição do relator “analisar a regularidade do depósito, observando a guia de depósito aprovada pelo Tribunal”. No caso, o apelante apresentou o comprovante de pagamento das custas, mas deixou de apresentar a guia de recolhimento. Intime-se Vicente de Paulo, na pessoa do seu advogado, para, no prazo de 5 dias, apresentar a guia de recolhimento correspondente ao comprovante de pagamento anexado, sob pena de recolhimento em dobro (art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil). Publique-se. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator